Tribunal: STF
Processo: RE 414459
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À C.F., art. 5º, II, XXXIV, XXXVI
 e LIV.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do
Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Somente
 a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, as questões constitucionais invocadas no
recurso - C.F., art. 5º, II, XXXIV, XXXVI e LIV - não foram
apreciadas e decididas no acórdão recorrido, incidindo a Súmula
282-STF.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não-provimento deste.